Tribunal: STF
Processo: RE 1392663
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL. ENERGIA ELÉTRICA. POLÍTICA TARIFÁRIA. PRINCÍPIO DA ESTRITA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA. RESOLUÇÃO CNPE 03/2013. ILEGALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.



    1. Nos termos do art. 175, parágrafo único, III, da Constituição Federal, foi estabelecido que: ‘A lei disporá sobre: (...) III - política tarifária’.



    2. Assim, a criação de adicional tarifário (Encargo de Serviço do Sistema — ESS) está em conformidade ao princípio da reserva legal.



    3. Deveras, cuida-se de matéria afeta à política tarifária, pois busca o custeio de despesas com a geração extraordinária de energia térmica, necessária para suprir déficit energético causado por crise hídrica que prejudicou os reservatórios das usinas hidrelétricas.



    4. Incabível a fixação de sobretarifa de energia elétrica por meio da Resolução CNPE n° 3/2013.



    5. No que tange aos honorários de sucumbência, entende-se que tal verba tem característica complementar aos honorários contratuais, haja vista sua natureza remuneratória.



    6. Ademais, o denodo na prestação dos serviços há de ser o mesmo para quaisquer casos.



    7. A fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais levada a efeito pelo magistrado a quo não guarda observância aos princípios da razoabilidade e da equidade, razão pela qual devem ser majorados, considerando-se o previsto nos incisos I a V do § 30 c/c o inciso II do § 40 , todos do art. 85 do NCPC, cujo montante deverá ser apurado no momento processual oportuno.



    6. Apelação da União e remessa oficial não providas. Apelação da autora provida.” (pág. 5 do documento eletrônico 15).



    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação do art. 175, parágrafo único, III, da mesma Carta, sob o argumento de que é válida a Resolução 3/2013 do Conselho Nacional de Política Energética - CNPE, porquanto não tratou de política tarifária, mas apenas de fixação de tarifa (Encargo de Serviços do Sistema - ESS), o que afasta a necessidade de edição de lei em sentido estrito.



    Ademais, afirma-se que, ainda que não se reconheça a natureza tarifária do ESS, 



    “[...] o acórdão recorrido comete error in judicando, na medida em que a própria Lei Federal n° 10.848/2004, especialmente nos parágrafos 4° e 6° do art. 1°, autoriza a regulamentação infralegal do encargo, promovendo, repise-se, a denominada deslegalização da matéria, adequando-se aos valores que norteiam a ordem econômica [...]” (pág. 14 do documento eletrônico 23).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela negativa de seguimento ao recurso.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Isso porque, para dissentir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo quanto à validade da Resolução 3/2013 do CNPE, seria necessário o reexame das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Nessa linha, menciono os seguintes julgados desta Corte:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. ENERGIA ELÉTRICA. CUSTEIO DA TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM RAZÃO DE SUGURANÇA ENERGÉTICA. RESOLUÇÃO CNPE 3/2013. LEGALIDADE DA RESOLUÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.



    II - Consoante a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.278.025-AgR/SC, de minha relatoria, Segunda Turma – grifei).



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. ENERGIA ELÉTRICA. ADICIONAL DE BANDEIRA TARIFÁRIA. CONTA DE DESENVOLVIMENTO ENERGÉTICO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF).



    2. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.369.733-ED-AgR/SC, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno – grifei).



    No mesmo sentido, cito as seguintes decisões: RE 1.407.692/DF, Rel. Min. Presidente; RE 1.392.651/DF, Rel. Min. Dias Toffoli; RE 1.405.351/DF, de minha relatoria; e RE 1.392.259/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes.



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator